Tribunal: TJES
Processo: 5011500-06.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011500-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MENDES BARCELOS
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5011500-06.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:
ROSANA MENDES BARCELOS

EMBARGADOS:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, aplicou a Teoria da Causa Madura para julgar improcedentes os pedidos iniciais de indenização securitária (cesta básica, diárias de internação e danos morais). A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de coberturas supostamente previstas na apólice.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar os pedidos de condenação da seguradora relativos a benefícios que a embargante alega estarem previstos expressamente na apólice de seguro.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, visto que o acórdão fundamentou expressamente que a seguradora se obriga apenas nos limites do contrato e que eventuais direitos de convenção coletiva não transpostos para a apólice devem ser pleiteados em face do empregador.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso, dada a ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Fixação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ROSANA MENDES BARCELOS
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16787954
), que por
unanimidade
,
concedeu parcial provimento ao seu Recurso Inominado, para anular a sentença de primeiro grau e, no mérito, com base na Teoria da Causa Madura, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (ID.
16879964
),
o embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão, pois teria deixado de analisar os pedidos de condenação da seguradora ao pagamento das coberturas de (i) cesta básica por afastamento, (ii) diárias por internação hospitalar e (iii) indenização por danos morais, os quais, segundo alega, teriam previsão expressa na apólice de seguro.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o acórdão embargado foi explícito ao analisar os pedidos relativos à cesta básica e às diárias de internação. A decisão consignou expressamente:

“
Quanto aos demais pedidos, como cesta básica e diárias de internação hospitalar, seguem a mesma sorte. A seguradora se obriga nos limites do contrato firmado com o estipulante. Eventuais direitos previstos em convenção coletiva que não foram devidamente transpostos para a apólice de seguro devem ser pleiteados em face de quem tinha o dever de fazê-lo, ou seja, o empregador.”.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.
Os embargos de declaração não se prestam para corrigir eventual
error in judicando
.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)